Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004990-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vilson José de Almeida
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vilson José de Almeida, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
A impetrante relata que o paciente responde a uma ação penal pela suposta prática do delito de roubo majorado e associação criminosa, e que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica – objeto de irresignação.
Aponta a configuração do constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, haja vista que a medida prevista no art. 319, IX, do CPP, persiste desde 25.4.2017, isto é, há mais de 2 anos, não havendo nem sequer previsão para o início da instrução processual, embora o processo não apresente elevada complexidade.
Com base nessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, “ para que seja determinada a retirada do aparato de monitoramento eletrônico e a designação de audiência de instrução e julgamento no prazo de 10 dias ou outro que se compreender proporcional à urgência para o fim do constrangimento ilegal ora exposto” (Id 35376958).
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade do ato impugnado estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque, aparentemente, apesar de algumas peculiaridades da causa, o magistrado está envidando esforços para a regular tramitação do feito, o qual demandou a expedição de cartas precatórias para a intimação dos réus (4).
Por tais fundamentos, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator